Tribunal: TCU
Processo: 030.925/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10817/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.925/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Altair Antonio de Lima Souza (XXX.459.964-XX); Antonio Carlos Alves Fonseca (XXX.889.134-XX); Antonio Jorge Mota da Silva (XXX.586.905-XX); Carlos Roberto Pinto (XXX.884.517-XX); Davi Santiago de Macedo (XXX.013.977-XX); Gilmar Geraldo de Souza (XXX.371.147-XX); Gilson Rodrigues Pereira (XXX.294.367-XX); Isaac Braz Furtunato Gomes (XXX.654.564-XX); Joao Jose da Silva Filho (XXX.203.477-XX); Luiz Sergio da Silva (XXX.188.634-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.